Tribunal: TJMT
Processo: 1047654-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047654-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO - CPF: 496.684.631-53 (RECORRENTE), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (ADVOGADO), VICENTE MONTEIRO ESCOLA DE CURSO E FORMACAO LTDA - CNPJ: 37.089.917/0001-14 (RECORRENTE), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ATITUDE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 47.190.852/0001-52 (RECORRIDO), PRADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 12.233.638/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO ADICIONAL POR INVALIDEZ. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento c/
c
indenização por danos morais, decorrente de negativa de pagamento de benefício adicional por invalidez previsto em plano de saúde empresarial, após alteração indevida de titularidade contratual.

A parte autora sofreu AVC com incapacidade permanente. As rés negaram o pagamento sob o fundamento de inexistência de cobertura para invalidez por doença.

A sentença reconheceu o direito ao pagamento d
o benefício correspondente a 12
mensalidades e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as rés respondem solidariamente pela negativa do benefício e se o AVC se enquadra como invalidez por doença, nos termos contratuais; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Restou comprovada falha na migração contratual, com alteração indevida de titularidade e posterior negativa de benefício securitário.

O contrato distingue invalidez por acidente e por doença. O AVC configura doença. Incide a cláusula que prevê pagamento de 6 mensalidades.

A negativa ocorreu em contexto de doença grave e incapacidade permanente. O dano moral é devido.

O valor fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica. Majoração para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e reconhecer
a condenação ao pagamento
de 6 mensalidades
do benefício contratual.

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela negativa indevida de benefício securitário previsto em plano de saúde empresarial. 2. O AVC configura invalidez decorrente de doença, quando assim definido contratualmente. 3. A negativa de cobertura em contexto de incapacidade permanente gera dano moral indenizável, admitida a majoração quando o valor fixado se mostrar
insuficiente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por JOSÉ VICENTE MONTEIRO FILHO e outros contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento por danos materiais cumulada com danos morais.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço decorrente de alteração indevida da titularidade de plano empresarial durante migração contratual, o que resultou na negativa do benefício adicional por invalidez após AVC sofrido pelo autor.

As rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de:

R$ 34.638,08
(trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e oito centavos)
a título de danos materiais (correspondentes a 12 mensalidades do plano);

R$ 2.000,00
(dois mil reais)
a título de danos morais.

A UNIMED recorre alegando, em síntese: ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária; inexistência de falha;

erro no enquadramento contratual, sustentando que AVC constitui doença, sendo devidas apenas 6 mensalidades; base de cálculo restrita à mensalidade do titular.

Os autores recorrem exclusivamente quanto ao valor do dano moral, requerendo sua majoração.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Análise do Recurso
da empresa UNIMED:

Da
Ilegitimidade passiva

A preliminar não merece acolhimento.

A operadora integra a cadeia de fornecimento do serviço. A migração do plano e a alteração de titularidade foram processadas dentro da estrutura administrativa da própria recorrente. A relação é nitidamente de consumo.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade é objetiva. A eventual participação de corretora não rompe o nexo de causalidade nem afasta a legitimidade da operadora, que é parte central do contrato.

Rejeito a preliminar.

Culpa exclusiva da corretora / ausência de solidariedade

A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera.

A corretora atuou como intermediária da contratação estimulada pela própria operadora. Trata-se de integrante da cadeia de fornecimento.

No regime consumerista, a solidariedade decorre da lei. O consumidor não pode suportar o risco da organização interna
dos fornecedores.

Não há prova de fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo causal.

Mantém-se a solidariedade.

Regularidade da alteração da titularidade / inexistência de vício

A recorrente sustenta que a administradora da empresa assinou os documentos e que não houve vício de consentimento.

Contudo, o conjunto probatório demonstra que o pedido formulado foi de migração de plano, e não de alteração de titularidade.

A própria tentativa posterior de regularização retroativa
evidencia
que a modificação não refletia a real intenção contratual.

Ainda que formalmente subscrito o contrato, a falha operacional na execução da migração caracteriza defeito do serviço.

A responsabilidade decorre da desconformidade entre a intenção manifestada e o resultado produzido.

Tese rejeitada.

Inexistência de dano moral

A negativa do benefício ocorreu em momento de grave enfermidade, com incapacidade permanente.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de frustração de legítima expectativa contratual em contexto de vulnerabilidade extrema.

A jurisprudência consolidou entendimento de que negativa indevida de cobertura ou benefício em plano de saúde gera dano moral in
re

ipsa
.

Rejeito a tese.

Enquadramento do AVC – 12 ou 6 mensalidades

Aqui assiste razão parcial à recorrente.

O contrato
(Id. 209461240, p
ág. 16)
distingue invalidez decorrente de acidente e invalidez decorrente de doença.

O AVC, embora denominado “acidente” no vocabulário médico, não constitui evento externo, súbito e traumático. Trata-se de patologia vascular espontânea, enquadrando-se tecnicamente como doença.

A interpretação sistemática do contrato impõe a aplicação da cláusula referente à invalidez por doença.

Assim, o benefício deve corresponder a 6 mensalidades.

Reforma-se a sentença nesse ponto.

Base de cálculo – mensalidade do titular

A recorrente sustenta que o cálculo deveria incidir apenas sobre a mensalidade individual do titular.

Todavia, não há cláusula expressa e inequívoca limitando o benefício à fração individual do titular.

O plano contratado é empresarial/familiar. O benefício vincula-se à mensalidade do plano vigente.

Na ausência de limitação clara, aplica-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

Rejeito a tese.

Análise do recurso dos AUTORES:

Os autores pleiteiam majoração do dano moral.

A sentença fixou R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

Entretanto, a situação envolve:

AVC com sequelas permanentes;

aposentadoria por invalidez;

negativa de benefício contratual destinado justamente a amparar situação de incapacidade;

necessidade de
judicialização
.

O dano ultrapassa aborrecimento trivial.

O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

Contudo, a majoração deve observar critérios de moderação.

À luz das circunstâncias do caso e dos parâmetros desta Turma, entendo adequado fixar o dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

O pedido de majoração para R$ 15.000,00
(quinze mil reais) mostra-se excessivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito
:

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da
UNIMED, para limitar o dano material ao equivalente a
6 (seis) mensalidades
do plano vigente à época do evento, mantidos os demais fundamentos.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso dos
AUTORES, para majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Mantêm-se os demais termos da sentença.
Sem custas e honorários.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026